Tribunal: TJDFT
Processo: 0008207-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material.
2. Acolhem-se os aclaratórios quando demonstrada a ocorrência de erro material no acórdão.
3. Recurso provido.